Tribunal: TJDFT
Processo: 0720171-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720171-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: ALDENICIA ALVES ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME contra decisão (ID 195762737) da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ALDENICIA ALVES ROCHA, indeferiu o pedido de pesquisa junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Em suas razões (ID 59235011), alega que: 1) a pesquisa pretendida é compatível com os princípios da razoabilidade e da execução, que deve ser realizada no interesse do credor e da efetividade da execução; 2) o indeferimento dificulta a satisfação do crédito; 3) a penhora de salário pode atender o interesse do credor sem, contudo, prejudicar o sustento da agravada; 4) admite-se a penhora de parte do salário desde que a dignidade do devedor seja preservada. Requer, o provimento do recurso, para que seja deferia a consulta ao sistema CAGED, a fim de viabilizar a penhora de percentual do valor eventualmente recebido. Preparo recolhido (ID 59238375). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator